Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01(um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, nos termos da sentença.